Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-04.2021.8.11.0048
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000415-04.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA - CPF: 765.783.641-53 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL No 7.713/88 – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE SUBMISSÃO À PERÍCIA OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – MARCO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA OU DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS
TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no
art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade,
respeitada a prescrição quinquenal.

A incidência de correção monetária e juros moratórios nas demandas de repetição de indébito tributário devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência, ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c cobrança, que julgou procedente a pretensão inicial, declarando o direito da parte autora à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física devido à doença grave da qual é portadora, e, consequentemente, determinou a restituição dos valores descontados no período de
junho de 2020 a maio de 2021.

Os recorrentes defendem a improcedência do pleito, em razão da ausência de submissão da demandante à perícia médica oficial.

Na eventualidade da manutenção da procedência dos pedidos, requerem a adequação dos termos de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

O autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a autora é servidora pública estadual aposentada e, por ser portadora de visão monocular (cegueira) – CID 10-H 54.4, desde o ano de 2017, conforme laudos médicos apresentados, pleiteia a isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que
ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...) XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
.

Desse modo, como a parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portadora de visão monocular (cegueira) devidamente comprovada por meio de laudo médico e exames correspondentes, faz jus à isenção pretendida.

Em relação à ausência de perícia médica oficial, aplica-se a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o feito esteja suficiente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia e se esteja diante de condição irreversível
.

Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Assevera-se que esse benefício fiscal é outorgado exclusivamente aos servidores aposentados, visto que
a Lei que baseia a referida isenção é clara ao outorgá-la aos
proventos de aposentadoria ou reforma.

A
ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade e o
Código Tributário Nacional prevê, em seu artigo 111, que
“i
nterpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção”.

Portanto, a interpretação de referido dispositivo da Lei no 7.713/1988 deve se dar sob este critério.

Nesse mesmo sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6025, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua própria jurisprudência, asseverou a constitucionalidade do dispositivo que prevê a isenção, entendimento seguido pelo
Superior Tribunal de Justiça em seu
Tema 1037, de onde se extrai a tese de que
“não se aplica a
isenção
do
imposto
de
renda
prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de
atividade
laboral”.

Ao que se vê dos autos, a demandante se encontrava ativa quando da formulação do pleito administrativo, tanto é que a petição inicial contém longo escorço argumentativo a respeito da necessidade de reconhecimento da paridade desse direito entre servidores da ativa e aposentados/pensionistas.

Não obstante, possivelmente pela deficiência da informação concreta a respeito da data de aposentadoria da demandante, a sentença acabou por fixar o marco inicial da isenção retroativo a junho de 2020, o que não é o caso, visto que nesse período a demandante ainda integrava o quadro de servidores ativos do Estado de Mato Grosso.

O fato da aposentadoria da servidora, no entanto, foi confirmado mediante consulta interna ao Diário Oficial no 27.993 (ato no 2.845/2021), com data de 5 de maio de 2021.

Assim, considerando que o diagnóstico da moléstia é anterior à aposentação da servidora, deve-se ter como marco inicial da isenção o momento de transferência da autora para a inatividade (Nesse mesmo sentido, tem-se entendimento do E. TJMT, exemplificado pelo MS 1004797-87.2021.8.11.0000, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 7/04/2022).

Por isso, a sentença merece reforma para consignar que a parte autora possui o direito à isenção postulada desde maio de 2021, devendo o ente estadual proceder à restituição de eventuais descontos ocorridos após essa competência.

Ainda, ao que se vê a sentença vergastada reconheceu o direito de recebimento dos valores retroativos corrigidos, mas não especificou a forma de incidência dos consectários legais respectivos, incidentes sobre o pagamento dos valores retroativos, devendo ser acolhido o pleito do Estado a fim de consignar a observância do Tema 810 do STF (RE 870.947) e Tema 905 do STJ
.

No caso, está se discutindo cobrança/incidência indevida de tributo, de modo que

deve ser aplicada
correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a restituição dos valores compreenda o período entre a data de aposentadoria da servidora (maio/2021) e a cessação dos descontos indevidos, a serem devidamente comprovados na fase executiva, devendo incidir correção monetária
pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), na forma dos
Temas 905 do STJ e 810 do STF, mantida, no mais, a sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022